Tribunal: TCU
Processo: 014.690/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5331/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 014.690/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Celeste Sobral (XXX.660.324-XX); Ana Lourdes Alvarenga Silva (XXX.451.647-XX); Antonio Carlos Martins Nunes (XXX.914.237-XX); Eglantine Martins Nunes Motta Aragao (XXX.267.627-XX); Laura Helena Lima de Morais (XXX.210.518-XX); Laurenca de Assis Lisboa (XXX.235.862-XX); Marcelo Martins Nunes (XXX.914.247-XX); Maria de Jesus Goncalves Morais (XXX.667.437-XX); Marlene Barros Barbosa (XXX.612.617-XX); Patricia Moura Santos Nunes (XXX.732.695-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.